Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704597-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO RUY CAPORAL AGRAVADO: BEATRIZ ELIZABETH CAPORAL GONTIJO DE REZENDE, OLMERINDO RUY CAPORAL, RUY CARLOS CAPORAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 68723196, a parte agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso. Nos termos do art. 1.016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição contendo a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Portanto, para fins de apreciação e concessão de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso incumbiria à parte apresentar fundamentação fático-jurídica pertinente, discorrer acerca dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC e formular pedido no sentido exposto, o que não ocorreu. No caso dos autos, não consta das razões recursais pedido de liminar, tampouco encontra-se presente fundamentação voltada à sua concessão. Vale salientar que a não veiculação do pedido no momento oportuno importa em preclusão consumativa, não sendo possível à parte emendar a petição do recurso. Ante o exposto, NADA A PROVER quanto ao pleito ora deduzido. Cumpra-se o teor do despacho de ID 68643940. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator